Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. NECESSIDADE DE USO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA. INCREMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O ACRÉSCIMO DE DESPESA. OBRIGAÇÃO RELACIONADA À GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAUDE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO AO ESTADO. CABIMENTO. AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verificado que à concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica não foi imposta condenação de custeio de despesas com a instalação de medidor de consumo, mostra-se evidenciada a falta de interesse processual quanto à reforma da sentença quanto a este particular.
2. O direito à preservação da saúde, premissa básica da existência digna do ser humano, não pode ser interpretado como uma norma meramente programática.
3. Tratando-se de pessoa de baixa renda e portadora de insuficiência respiratória, com necessidade de uso de aparelho concentrador de oxigênio durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, deve o Estado arcar com os custos decorrentes incremento do consumo de energia elétrica decorrente do uso do equipamento.
4. Nos casos em que a parte vencedora da demanda encontra-se representada pela Defensoria Pública, é incabível a condenação da unidade da federal ao qual o referido órgão é vinculado ao pagamento de honorários de sucumbência.
5. Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviços público ré não conhecido. Recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecidos e não providos.